Tribunal: TJSP
Processo: 1033118-51.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. pedido de adjudicação de imóvel. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. 1. Juntada extemporânea de documento pelo qual se estaria reconhecendo o direito alegado. Inadmissibilidade. Segundo o art. 434 do CPC, "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar

Ementa:

APELAÇÃO. Compra e venda. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c.c. pedido de adjudicação de imóvel. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. 1. Juntada extemporânea de documento pelo qual se estaria reconhecendo o direito alegado. Inadmissibilidade. Segundo o art. 434 do CPC, "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações". Desta forma, não se tratando de documento novo, competia ao autor juntar, com a inicial, todos os documentos disponíveis para comprovar suas alegações. Inadmitido o documento, fica prejudicada a análise da arguição de falsidade suscitada pelas requeridas. 2. Nulidade do negócio jurídico. Causa de pedir calcada na alegação de que o imóvel fora adquirido com recursos financeiros exclusivos do autor antes do enlace matrimonial com a correquerida. Ônus da prova do pagamento que cabia ao autor, que dele não se desincumbiu. Sentença de improcedência mantida. Recurso a que se nega provimento.